Tribunal: TJES
Processo: 5001000-95.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001000-95.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILMA VICTOR NASCIMENTO
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001000-95.2021.8.08.0007

Recorrente:
VILMA VICTOR NASCIMENTO

Recorrido: EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA.
QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO
. A AUTORA RELATA QUE APÓS PASSAR UM PERÍODO DE DOIS MESES FORA DE CASA, AO RETORNAR, ENCONTROU SUA RESIDÊNCIA SEM ENERGIA ELÉTRICA, SUA GELADEIRA ESTAVA QUEIMADA E SEUS ALIMENTOS ESTRAGADOS. AFIRMA, QUE APÓS ENTRAR EM CONTATO COM A RÉ E APRESENTAR SEUS TALÕES DE ENERGIA EM DIA, SUA ENERGIA FOI RESTABELECIDA. DIANTE DOS PREJUÍZOS OCASIONADOS, REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL.
RECURSO
INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, PUGNANDO A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER JULGADA PROCEDENTE A DEMANDA.
CONTRARRAZÕES
DA PARTE RECORRIDA, NA QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DA PARTE AUTORA. NO MÉRITO, AFIRMA QUE NÃO HOUVE REGISTRO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A INSTALAÇÃO DA AUTORA. DESTACA QUE APÓS VERIFICAÇÃO NA UNIDADE CONSUMIDORA FOI CONSTATADO QUE O MEDIDOR ESTAVA LIGADO E COM TODOS OS LACRES SEM VIOLAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
COM RELAÇÃO À
IMPUGNAÇÃO

AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NÃO MERECE PROSPERAR
. A AUTORA COLACIONA AOS AUTOS COMPROVANTE DOS PROVENTOS AUFERIDOS A TÍTULO DE APOSENTADORIA E REALIZA O PEDIDO CORRELATO DE ASSISTÊNCIA, O QUE FOI-LHE DEFERIDO.
DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS, CABE AO JUÍZO VERIFICAR SE A PARTE POSSUI OU NÃO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ QUALQUER PROVA DE QUE A PARTE AUTORA POSSUI CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SEU PRÓPRIO SUSTENTO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A GELADEIRA DA AUTORA QUEIMOU POR QUEDA OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
TENHO, DIANTE DISSO, QUE NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM, ESPECIFICAMENTE QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVAS, AS QUAIS DEVERIAM SER APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS DA PARTE CONDENADA POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)